Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AJUSTES FORMALIZADOS COM UMA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. CONTRATOS QUE, NO CONJUNTO, ENCERRAM ABUSIVIDADE POR SOMAREM DESCONTOS QUE COMPROMETEM GRAVEMENTE A SUBSISTÊNCIA DA CONTRATANTE MUTUÁRIA. HIPÓTESE EM QUE A SOMA DAS PARCELAS MENSAIS DEVIDAS AO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. ATINGEM APROXIMADAMENTE 70% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUTELA EXIGÍVEL DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA NA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DESCONSIDERADA DE AFERIR A CONDIÇÃO DE EFETIVO ADIMPLEMENTO DOS MÚTUOS CONTRATADOS. CAPACIDADE NÃO EXERCIDA DE PREVENIR A INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA E EVITAR SEU SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DE CRÉDITO RESPONSÁVEL. DEVER NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O desconto direto em folha de pagamento de servidores públicos e militares do Distrito Federal de prestações relativas a mútuo bancário está limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do mutuário, conforme previsão expressa na Lei Complementar Distrital 840/2011.
2. Não se sujeitam ao limite de 30% os descontos lançados em conta corrente do mutuário que contrata empréstimos bancários e, com autonomia de vontade, ajusta que o pagamento da dívida far-se-á por desconto direto das prestações devidas em conta corrente de sua titularidade.
3. Excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, em verificando o grave comprometimento da situação financeira do consumidor causada pela concessão de créditos sem adotar as medidas que lhe eram possíveis para garantir o efetivo adimplemento dos mútuos contratados e evitar o superendividamento do consumidor, causando evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário. Excepcionalidade possível se comprovada ilegalidade manifesta, afinal contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira.
4. Caso concreto em que contratado, na mesma instituição financeira e curto período de tempo, empréstimos consignados e mútuo a ser pago por meio de desconto das prestações devidas diretamente em conta corrente do mutuário com pagamentos mensais pelo crédito concedido em quantia que se aproxima ao percentual de 70% (setenta por cento) da remuneração líquida da mutuário, subtraídos os descontos legais. Abusividade configurada. Limitação do pagamento que apenas prorroga o prazo de pagamento, não eximindo a consumidora do adimplemento da obrigação contratada.
5. Caso não adimplida a obrigação de pagamento das parcelas referentes aos empréstimos contratados, a inscrição do nome da devedora principal e de seu fiador nos cadastros de proteção ao crédito consubstancia exercício regular do direito conferido ao credor, ora apelado.
6. A pretensão de suspensão da força executiva das cédulas de crédito bancário carece de respaldo legal, porque os contratos permanecem válidos, somente foi alterada a forma de pagamento pela consumidora, mas a obrigação de adimplemento da dívida continua hígida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.